Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO EM ÁREA RURAL PROTEGIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL IRRECUPERÁVEL E REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO MPDFT PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra diversos particulares pela ocupação irregular de imóvel rural integrante da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto, visando à responsabilização por parcelamento ilegal do solo com fins urbanos e consequente degradação ambiental. A sentença reconheceu a ilicitude do parcelamento e determinou a recomposição da área degradada, além da possibilidade de indenização por danos materiais irrecuperáveis. Em sede recursal, o MPDFT pleiteou a condenação também por dano moral coletivo, enquanto os réus recorreram contra a condenação imposta, alegando ausência de responsabilidade direta e contribuição para a proteção ambiental.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a condenação dos réus na obrigação de indenizar danos materiais irrecuperáveis causados ao meio ambiente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e de natureza propter rem, podendo ser imputada ao atual possuidor do imóvel, independentemente de sua participação direta na origem da degradação ambiental (Súmula 623 do STJ; Tema Repetitivo 1.204 do STJ).
4. O parcelamento irregular do solo em área rural protegida, sem aprovação prévia de projeto urbanístico, afronta o art. 12 da Lei no 6.766/1979 e configura ilícito ambiental, agravado pela localização do imóvel em unidade de conservação com zoneamento rural restritivo.
5. A perícia técnica realizada constatou com clareza a ocorrência do parcelamento irregular e os danos causados, inclusive a necessidade de demolição de edificações e recomposição da vegetação, reforçando o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ambiental.
6. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.198.727/MG), é cabível a cumulação de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, mesmo quando há possibilidade de recuperação ambiental parcial.
7. O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova específica de abalo à coletividade, por ser presumido em razão da violação a bem jurídico difuso e de interesse transindividual (REsp 1.269.494/MG; AgInt no AREsp 2.272.231/MT).
IV. Dispositivo
8 Recurso do MPDFT conhecido e provido.
9. Recurso dos réus conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 613, 623 e 629;
STJ, Tema Repetitivo 1.204; STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/8/2012; STJ, REsp n. 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24/9/2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.398.206/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.231/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 9/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.176/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/3/2024; TJDFT, Acórdão 1945027, ApCiv 0706345-80.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 14/11/2024.